Tribunal: TJPA
Processo: 0017135-62.2007.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO Nº 0017135-62.2007.814.0301.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
recurso: embargos de declaração na APELAÇÃO CÍVEL.
COMARCA: BELÉM.
embargante/embargado: B. A. MEIO AMBIENTE LTDA.
advogados: DANIEL DE MEIRA LEITE e outros.
embargante/embargada: LEILA DE NAZARÉ BRITO SÚNIGA.
ADVOGADOs: MARIA GRACIEMA FALCÃO LOBÃO e outros.
embargado: MUNICÍPIO DE BELÉM.
PROCURADOR MUNICIPAL: GUSTAVO AZEVEDO RÔLA.
procurador de justiça: NELSON PEREIRA MEDRADO.
RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO Nº. 207.722. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATROPELAMENTO. FRATURA DA COLUNA VERTEBRAL. DO RECURSO DE B.A MEIO AMBIENTE LTDA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 50.000,00. DIVIDIDO ENTRE OS DOIS RÉUS, NO VALOR DE R$ 25.000,00. PARÂMETROS DO STJ SEGUIDOS. DO RECURSO DE LEILA DE NAZARÉ BRITO SUNIGA. PENSÃO VITALÍCIA REQUERIDA NA EXORDIAL. NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE PISO. CONDENAÇÃO DA PARTE AO PAGAMENTO DE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO MENSAL PARA A AUTORA. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO EM UMA ÚNICA PARCELA. VETADO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS ASPECTOS DO ART. 1.022 DO CPC. ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. OMISSÃO VERIFICADA. ENTENDIMENTO FIXADO PELO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL E 905 DOS RECURSOS REPETITIVOS.
1.

DO RECURSO DE B.A MEIO AMBIENTE LTDA
. como decidido no Acórdão atacado,
caberá a cada um o pagamento do montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, levando em consideração que a autora sofreu lesões em sua coluna vertebral, especificamente nas vértebras L-2 e L-3, tendo que ser submetida a tratamento cirúrgico para colocação de um pino de aço para o deslocamento das vértebras fraturadas, o que lhe proporcionou sérios abalos de ordem financeira e emocional.
2.

DO RECURSO DE LEILA DE NAZARÉ BRITO SUNIGA
. O pagamento em uma única parcela poderá significar enriquecimento ilícito da parte autora, já que se está falando de um futuro incerto da vítima, já que é cercado de incertezas e surpresas, não sendo razoável a determinação de pagamento de uma só vez. Justo é o pensionamento através de parcelas mensais até a data do óbito da vítima, pois se ainda exercesse alguma atividade laboral não receberia os seus vencimentos de forma antecipada.
3.

Como restou claro através da transcrição do pedido contido na petição inicial, foi requerido o pagamento da pensão através de parcelas mensais, não configurando qualquer omissão no julgado a ser corrigido.
4.

Ressalto que à autora só lhe seria permitida a modificação do pedido sem o consentimento dos réus até a citação, e, após a comunicação à parte apenas com a sua autorização, nos exatos termos do art. 329 do CPC. Porém, nos presentes autos, não foi identificada nenhuma das hipóteses, o que derruba a tese de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, em relação a este ponto.
5.

Em relação à atualização das parcelas vencidas, verifico a necessidade em se suprir a omissão, já que não foram definidos os índices de correção do montante através do Tema 810 da Repercussão Geral e Tema nº. 905 do Recursos Repetitivos, os quais deverão ser aplicados no presente caso.
6.

Recurso interposto por
B.A MEIO AMBIENTE LTDA,
o conheço e lhe nego provimento. Quanto aos embargos de
LEILA DE NAZARÉ BRITO SÚNIGA,

CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO.
ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso interposto por B. A MEIO AMBIENTE LTDA, assim como conheceram e deram parcial provimento ao recurso de LEILA DE NAZARÉ BRITO SÚNIGA, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 16/03/2020 até 23/03/2020.

Belém, 23 de março de 2020.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA
RELATÓRIO.

A EXMA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Foram interpostos dois embargos de declaração, respectivamente por
B. A. MEIO AMBIENTE LTDA
e
LEILA DE NAZARÉ BRITO SÚNIGA
em face do Acórdão nº. 207.722.

Originalmente se trata de uma Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
LEILA DE NAZARÉ BRITO SÚNIGA
em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
e
B. A. MEIO AMBIENTE LTDA.

Narra a inicial que no dia 03/01/2006 a Sra. Leila de Nazaré Brito Súniga foi atropelada na Avenida João Paulo II, pelo caminhão de placa JUV 1821, que prestava serviço terceirizado ao Município de Belém, sendo conduzido o veículo por um empregado da empresa B. A. Meio Ambiente LTDA.

Em razão do acidente, fraturou a coluna vertebral, com listese de L-2 e L-3, assim como ocorreu a compressão radicular lombar, situação que determinou o afastamento da autora de suas atividades laborais.

Posteriormente, foi submetida à avaliação pelo Instituto Médico Legal, que definiu a incapacidade permanente da requerente para a atividade de vendedora, apontando a existência de restrição definitiva a esforço físico.

Ante aos fatos, requereu a autora, a condenação dos requeridos em danos morais e materiais causados, bem como determinada a obrigação dos réus em suprirem a sua subsistência até o final de sua vida.

Apreciados os pedidos, o Juízo de Piso os julgou parcialmente procedentes, em consequência, condenou solidariamente os requeridos ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 874,07 (oitocentos e setenta e quatro reais e sete centavos), que deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da efetiva despesa, acrescido de juros de mora a ser contado a partir da citação. Em relação aos danos morais, os condenou ao pagamento do montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), também corrigido pelo IPCA (fls. 241/246).

Inconformadas as partes apelaram da decisão, decidindo a turma julgadora nos seguintes termos:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATROPELAMENTO. FRATURA DA COLUNA LOMBAR. APELAÇÃO B. A. MEIO AMBIENTE LTDA. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. DA RESPONSABILIDADE. COMPROVADA. DO DANO MATERIAL. PREJUÍZO COMPROVADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVO. DA APELAÇÃO DE LEILA SÚNIGA. PENSÃO VITALÍCIA. ARBITRAMENTO NECESSÁRIO. DA MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DO REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.
- DA APELAÇÃO DE B A MEIO AMBIENTE LTDA
.
1.

Dos autos se tem o contrato de prestação de serviços de conservação urbana celebrado entre o Município de Belém e a apelante, com data de 10/05/2004 e com duração de 60 (sessenta) meses (fls. 158/187); o segundo termo aditivo, que em sua cláusula terceira, no subitem 3.1, estipula a obrigação à contratada em utilizar de forma exclusiva os equipamentos pertencentes ao Município de Belém, relacionando-os em um anexo (fls. 188/193); situação que demonstra a legitimidade passiva da empresa B. A. Meio Ambiente LTDA.
2.

A existência do acidente de trânsito é incontroversa, como se depreende dos documentos de fls. 28/39/41 e 49/71, assim como a admissão por parte do Município de Belém e B. A. Maio Ambiente LTDA.
3.

A empresa contraiu a obrigação em utilizar os veículos do Município para o desenvolvimento das atividades de conservação urbana, além do que, o preposto da empresa apelante, na audiência de instrução e julgamento, admitiu que na época do acidente o motorista responsável pelo acidente, Sr. Alfredo Henrique, era seu funcionário (fl.233).
4.

Nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado responderão pelos danos causados a terceiros, conceito que configura a responsabilidade objetiva do agente.
5.

Nos autos, restou comprovado o dano material sofrido pela autora no montante de R$ 874,07 (oitocentos e setenta e quatro reais e sete centavos), como se verifica através dos recibos de fls. 86/90, sendo o mesmo valor fixado na sentença, sendo mantido.
6.

Diante das peculiaridades do caso concreto, no qual o evento danoso foi de média gravidade, e levando a condição econômica das partes (autora que é pobre na definição da Lei) e os critérios adotados pelos Tribunais Superiores para a fixação do valor da indenização por danos morais, serão mantidos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que será suportado por ambos os réus (Município e B. A. Meio Ambiente LTDA)
.
-
Da apelação do município de Belém
7.

Interposta apelação pelo Município de Belém às fls. 277/289, não observou o prazo legal de 15 (quinze) dias, sendo intempestiva (certidão de fl. 293), o que impede o seu conhecimento, por inobservância do §5º do art. 1.003 do CPC.
- DA APELAÇÃO DE LEILA DE NAZARÉ BRITO SÚNIGA
8.

Consoante demonstra o conjunto probatório, em decorrência do acidente de trânsito narrado na inicial, resultou na incapacidade laborativa permanente da autora, motivo pelo qual faz jus à concessão de pensão mensal vitalícia.
9.

Como o exercício de qualquer profissão demandará esforços maiores do que antes do acidente, considerando a incapacidade laborativa em decorrência da grave lesão sofrida na coluna vertebral, a demandante faz jus ao pensionamento requerido.
10.

Ressalto que, por se tratar de lesão incapacitante irreversível, o pensionamento é vitalício, ou seja, estende-se até a data em que sobrevier o óbito da autora.
11.

Em relação ao valor devido a título de pensão, tenho como base a última remuneração da autora antes do acidente (fl. 74), que na época correspondia a pouco mais de uma salário mínimo e meio, ou seja, percebia o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando o salário mínimo da época era de R$ 300,00 (trezentos reais), conforme a Lei nº. 11.164/2005.
12.

Recurso de
B A Meio Ambiente LTDA
conhecido e improvido.
13.

Recurso do
MUNICÍPIO DE BELÉM
não conhecido.
14.

Recurso de
leila de Nazaré brito súniga
conhecido e parcialmente provido.
15.

Sentença Reexaminada e parcialmente modificada.

Os embargos interpostos por B. A. Meio Ambiente LTDA (fls. 338/344), apontou a existência de contradição pois ao ser fixado o valor dos danos morais foi tomada como premissa a obrigação de indenizar em uma pequena monta, todavia o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não pode ser considerado como irrisório, o que contraria a fundamentação lançada no acórdão.

Afirmou que o dano sofrido pela embargada foi de médio porte, situação que não tem o poder de elevar a condenação, o que arriscará o enriquecimento ilícito da recorrida, já que foi determinado nos autos ser ela pobre no sentido da lei.

Complementou os seus argumentos ao dizer que o STJ fixa valores bem menores em relação a condenação definida nos autos.

Concluiu ao requerer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de sanar a contradição posta.

Quanto ao recurso interposto por Leila de Nazaré Brito Suniga (fls. 345/351), apontou a ocorrência de omissão no julgado, já que ao ser fixada a pensão vitalícia em um salário mínimo e meio, deixou de especificar os critérios de atualização do referido valor.

Disse que o acórdão também foi omisso no que diz respeito à definição de disposições relativas ao cumprimento da condenação no tocante à pensão vitalícia, que deverá ser paga de uma só vez, já que o sistema de pagamento do Município se dará através de precatório, além do que o seu cálculo deverá tomar por base a expectativa de vida do brasileiro que é de 76 (setenta e seis) anos de acordo com o IBGE.

Asseverou que a mesma sistemática de pagamento deverá ser aplicada à empresa B A Meio Ambiente LTDA, qual seja, o pagamento da pensão em uma única parcela, situação justificada pela falta de liquidez da apontada empresa.

Complementou ao dizer que essa forma de condenação não se configura como
extra, ultra
ou
citra petita
sendo apenas uma forma de execução diferente.

Finalizou afirmando que o recurso não tem qualquer caráter protelatório e sim infringente, pelo que requer o conhecimento e o provimento do recurso.

Intimada, a B.A Meio Ambiente apresentou contrarrazões ao recurso às fls. 353/358, em que afirmou inexistir qualquer contradição no recurso, devendo ser mantido o posicionamento de pagamento da pensão mensalmente e não de uma só vez, o que configuraria um posicionamento
extra petita.

Mesmo intimada, a Sra. Leila de

Nazaré Brito Súniga não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório
VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Pressupostos de admissibilidade atendidos, em razão disso, conheço do recurso.

Como é cediço nesta Corte, os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

No ensejo, reafirmo a impossibilidade de reanálise/rediscussão da matéria decidida no acórdão embargado, via embargos de declaração, no que diz respeito à condenação em danos morais.

Explico.
1.

DO RECURSO DE B.A MEIO AMBIENTE LTDA
.
1.1.

DO DANO MORAL.

À vista da inexistência de parâmetros legais para fixação do valor do dano extrapatrimonial, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Igualmente, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido é a lição de Rui Stoco (
in Tratado de Responsabilidade Civil, 6 ed, Revista dos Tribunais: São Paulo. 2004
), nos seguintes termos:
O dano moral, que em verdade é um ¿não-dano¿ (sob o aspecto patrimonial), posto que não tem dimensão matemática, fixado apenas para compensar a dor, o vexame, a angústia, o medo, o abalo psicológico, a tristeza e outros fatores anímicos, como regra, deve ser arbitrado em valor fixo e único, sempre representado por uma compensação pecuniária, podendo, ou não, estar cumulado com o dano material.
(...)
Para a composição do dano moral exige-se um nexo de coerência.
Impõe esse nexo uma correlação entre o que se pede e aquilo que se necessita e, ainda, entre o que se necessita e o que se pode efetivamente pagar.
(...)
Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado
quantum
é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplaca-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, no qual o evento danoso foi de média gravidade, e levando a condição econômica das partes (autora que é pobre na definição da Lei) e os critérios adotados pelos Tribunais Superiores para a fixação do valor da indenização por danos morais, tenho por bem em mantê-los no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que será suportado por ambos os réus (Município e B. A. Meio Ambiente LTDA)
.

Portanto, como decidido no Acórdão atacado,
caberá a cada um o pagamento do montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, levando em consideração que a autora sofreu lesões em sua coluna vertebral, especificamente nas vértebras L-2 e L-3, tendo que ser submetida a tratamento cirúrgico para colocação de um pino de aço para o deslocamento das vértebras fraturadas, o que lhe proporcionou sérios abalos de ordem financeira e emocional.

Definindo o mesmo montante indenizatório, a jurisprudência do STJ:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENERGIA ELÉTRICA. SUSCITADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS COLETIVOS, DA CONDUTA OU DO NEXO CAUSAL. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO, FIXADO EM R$ 50.000,00, QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVO OU DESPROPORCIONAL. VERIFICAÇÃO DE OFENSA A NORMAS INFRALEGAIS. NÃO CABIMENTO, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
4.
O valor da indenização por danos morais somente comporta redução, em sede de Recurso Especial, quando exorbitante ou desproporcional, o que não aconteceu no presente caso, em que o montante de R$ 50.000,00 se mostra adequado diante da lesão aos consumidores indicada pelo acórdão recorrido.
(...)
6. Agravo Interno da Autarquia Federal a que se nega provimento.
(AgIant no AREsp 854.214/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/06/2019, DJe 06/06/2019)

Deveremos compreender o dano moral como uma ofensa ao direito da personalidade, ou seja, é aquele dano que se refere a própria pessoa humana, e que abala a integridade física, psíquica e moral; sendo o que ocorreu no caso em comento, uma vez que as lesões sofridas pela autora, são plenamente passíveis de indenização, já que a fratura da sua coluna resultou em incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, bem como a debilidade permanente de sua marcha, incapacidade permanente para o trabalho, em razão de ter adquirido uma enfermidade incurável e deformidade imutável de seu corpo (fl. 84).

É claro que o dinheiro pago, não poderá recompor a integridade física e psíquica perdida em razão do acidente, porém levando em consideração que a pessoa sofreu um dano em um dos seus bens mais importantes, que são aqueles que integram o seu patrimônio subjetivo, portanto deverá ser reparado mediante um capital que supra a vítima da perda.

Lembrando que o dano moral tem caráter punitivo, em relação ao causador, assim como compensatório, a fim de proporcionar à vítima uma compensação pelo mal sofrido.

Destarte, não cabe nesta oportunidade alegar a existência da necessidade em se esclarecer o julgado, dada a inexistência de contradição, pois o valor arbitrado segue os parâmetros traçados pela jurisprudência superior, a fim de compensar o dano sofrido pela autora, sendo observada a proporcionalidade ao ser arbitrado o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser dividido entre os dois réus, ou seja, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a ser pago por cada um.

2.

DO RECURSO DE LEILA DE NAZARÉ BRITO SUNIGA.

2.1. da pensão vitalícia.

A autora em sua exordial, formulou pedido de indenização por danos materiais, para que lhe fossem pagos lucros cessantes, através de pensionamento mensal. Como se depreende do trecho da petição à fl. 19:
De proêmio, necessário esclarecermos alguns pontos de suma importância para comprovação do imperioso dever das rés em contribuir mensalmente com uma pensão vitalícia, no valor médio ganho pela autora caso ainda pudesse trabalhar.

Pedido que não foi apreciado pelo juízo de piso, o que ensejou o provimento do recurso de apelação interposto, que, em consequência, arbitrou em 1,5 salário mínimo a ser pago mensalmente à autora.

Ponto que foi embargado pela autora ao requerer o pagamento da pensão em uma única parcela, alegando a ocorrência de omissão no julgado por não ter sido eleita esta modalidade de quitação.

Todavia, como restou claro através da transcrição do pedido contido na petição inicial, foi requerido o pagamento da pensão através de parcelas mensais, não configurando qualquer omissão no julgado a ser corrigido.

Ressalto que à autora só lhe seria permitida a modificação do pedido sem o consentimento dos réus até a citação, e, após a comunicação à parte apenas com a sua autorização, nos exatos termos do art. 329 do CPC. Porém, nos presentes autos, não foi identificada nenhuma das hipóteses, o que derruba a tese de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, em relação a este ponto.

Além do que, com o impedimento da autora em exercer sua atividade profissional os réus deverão arcar com o seu sustento, como determinando no acórdão atacado que fixou pensão vitalícia, o que significa o seu pagamento até o fim de sua vida, ou seja, sem limitação temporal, no mesmo sentido o STJ no julgado REsp 1677955 / RJ.

O pagamento em uma única parcela poderá significar enriquecimento ilícito da parte autora, já que se está falando de um futuro incerto da vítima, já que é cercado de incertezas e surpresas, não sendo razoável a determinação de pagamento de uma só vez. Justo é o pensionamento através de parcelas mensais até a data do óbito da vítima, pois se ainda exercesse alguma atividade laboral não receberia os seus vencimentos de forma antecipada.

Por óbvio, que o pagamento das parcelas vencidas poderá ser efetuado em uma única parcela a ser apurada através de liquidação de sentença, porém em relação às vincendas o seu pagamento deverá ser mensal.

Como se vê, neste ponto não foram identificadas as hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Lembro que o valor devido, a título de pensão, tem como início de pagamento a data do evento danoso, ou seja,
03/01/2006
, quando a autora foi atropelada. Entendimento pacificado pelo STJ, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS ESTÉTICOS E FUNCIONAIS DECORRENTES DE EVENTO PÓS-VACINAL (POLINEUROPATIA DESMILIENIZANTE INFLAMATÓRIA). INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM VALOR A SER LIQUIDADO. ESTA CORTE SUPERIOR MAJOROU A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$ 100.000,00 E CONDENOU A UNIÃO AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA, CUJO MONTANTE TAMBÉM SERÁ APURADO EM LIQUIDAÇÃO. OMISSÕES NO ACÓRDÃO RECORRIDO. O TERMO INICIAL DA PENSÃO VITALÍCIA É A DATA DO EVENTO DANOSO, ORA FIXADA EM 15.5.2008. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTICULAR ACOLHIDOS, PARA FIXAR O TERMO INICIAL DA PENSÃO EM 15.5.2008 E ARBITRAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.
(...)
4. Consoante o entendimento deste STJ, a pensão vitalícia é devida a partir da data do evento danoso, ora fixada em 15 de maio de 2008, com base nas informações fornecidas pelo Tribunal de origem (fls. 759), e considerando que a parte embargante não indicou um dia específico no referido mês. Julgados: EREsp. 812.761/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 11.10.2011; REsp. 1.646.276/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 14.8.2017.
(...)
(EDcl no REsp 1514775/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 05/09/2019)

O montante indenizatório requerido, poderá ser fixado com base no salário mínimo sem ofender ao art. 7º, IV da CF e Súmula Vinculante nº. 04. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO E INDEXAÇÃO DA PENSÃO MENSAL.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(ARE 927235 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 22-04-2016 PUBLIC 25-04-2016)
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSIONAMENTO MENSAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Supremo Tribunal Federal
admite a fixação e atualização de pensão decorrente de ato ilícito, com base em salário mínimo
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.
(ARE 793068 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 18-10-2016 PUBLIC 19-10-2016)

Assim como as decisões monocráticas: ARE 1238931/SP, ARE 1197096/SP e ARE 1199318 / SP.

Deste modo, não apenas a indenização poderá ser fixada com base no salário mínimo, assim como poderá servir de indexador, ou seja, através dos dispositivos legais anuais de atualização do salário mínimo a pensão mensal fixada em favor da autora será atualizada. Entendimento a ser aplicado em relação às parcelas vincendas.

Importante ressaltar que o direito nunca será para proporcionar o enriquecimento de alguém, mas restabelecer a situação violada, por esse motivo as perdas e danos abrangem unicamente o prejuízo efetivo, que no caso foi a perda da capacidade laborativa da autora, que em razão da fratura de sua coluna não poderá mais desempenhar a atividade dantes exercida.

Mais uma vez, não há qualquer o que se esclarecer.

Em relação à atualização das parcelas vencidas, verifico a necessidade em se suprir a omissão, já que não foram definidos os índices de correção do montante.

O assunto já restou pacificado pelos Tribunais Superiores através da Repercussão Geral, com o seu tema nº. 810.
In verbis:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Bem como o Tema nº. 905 dos Recursos Repetitivos, que definiu:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Entendimentos que deverão ser aplicados ao caso analisado, unicamente em relação às parcelas já vencidas a serem contadas a partir do evento danoso.

Ante ao exposto
,
em relação ao recurso interposto por
B.A MEIO AMBIENTE LTDA,
o conheço e lhe nego provimento. Quanto aos embargos de
LEILA DE NAZARÉ BRITO SÚNIGA,

CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para suprir a omissão, unicamente, em relação a definição dos índices de atualização das parcelas já vencidas a serem contadas a partir do evento danoso, tudo nos termos do art. 1.022 e seguintes, todos do CPC.

É como voto.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA RELATORA